Tribunal: TJDFT
Processo: 0718522-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Execução penal. Autorização para estudo externo. Requisito temporal para autorização de saída temporária.
1 - Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, para frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2o grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução (art. 122, II, da LEP).
2 - Para que sejam deferidas saídas temporárias para estudo externo exige-se comportamento adequado, cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4, se reincidente e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena (LEP, art. 123).
3 - Não preenchido requisito temporal para concessão de saída temporária - cumprimento de 1/6 da pena - não se autoriza a antecipação de saída para estudo externo.
4 – Agravo não provido.